Tribunal: TJSP
Processo: 2026441-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ação proposta contra quem ostentava condição de proprietário do imóvel tributado à época do ajuizamento – Ausência de registro do instrumento particular de compra e venda no Cartório Imobiliário – Vendedor e compradores que

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ação proposta contra quem ostentava condição de proprietário do imóvel tributado à época do ajuizamento – Ausência de registro do instrumento particular de compra e venda no Cartório Imobiliário – Vendedor e compradores que podem ser tidos como contribuintes do IPTU no caso concreto – Faculdade do Município-exequente eleger o sujeito passivo com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação, tendo optado por ambos (promitente vendedor e compromissários compradores) – Súmula 399, do C. STJ em consonância com art. 34, do CTN e art. 1.245, do Código Civil – Ilegitimidade passiva 'ad causam' não configurada – Dever de observância do entendimento contido no REsp no 1.111.202/SP em sede de demandas repetitivas (art. 927, do CPC/2015) – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2021.0000134166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026441-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HUGO
ENEAS SALOMONE, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2026441-23.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2026441-23.2019.8.26.0000 - Digital
Agravante: Hugo Eneas Salomone
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo – Vara das Execuções Fiscais Municipais
Voto no 29.803
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios
de 2014 e 2015 – Exceção de pré-executividade rejeitada –
Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ação
proposta contra quem ostentava condição de proprietário do
imóvel tributado à época do ajuizamento – Ausência de registro
do instrumento particular de compra e venda no Cartório
Imobiliário – Vendedor e compradores que podem ser tidos
como contribuintes do IPTU no caso concreto – Faculdade do
Município-exequente eleger o sujeito passivo com vistas a
facilitar o procedimento de arrecadação, tendo optado por
ambos (promitente vendedor e compromissários compradores)
– Súmula 399, do C. STJ em consonância com art. 34, do CTN
e art. 1.245, do Código Civil – Ilegitimidade passiva 'ad
causam' não configurada – Dever de observância do
entendimento contido no REsp no 1.111.202/SP em sede de
demandas repetitivas (art. 927, do CPC/2015) – Decisão
mantida – Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo Hugo Eneas Salomone da r. decisão
digitalizada nas págs. 36/38 mantida pela de pág. 39 que, em execução
fiscal proposta pelo Município de São Paulo cobrando IPTU dos
exercícios de 2014 e 2015, no valor de R$5.611,92, rejeitou exceção de pré-
executividade oposta pelo executado ao entendimento de que possui
legitimidade passiva 'ad causam' por constar seu nome no Cartório
Imobiliário como proprietário do imóvel tributado.
Insurge-se o agravante sustentando que o imóvel foi
alienado a João Paulo Cabrera e Isabel Cristina Silva em 10/06/1993,
conforme compromisso de compra e venda anexado aos autos. Alega que,
nos termos do art. 130, do CTN, o crédito tributário exequendo sub-roga-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2026441-23.2019.8.26.0000
3
na pessoa dos compromissários compradores que, a partir de então,
assumem a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos incidentes
sobre o imóvel adquirido. Afirma que a inexistência de registro da
transferência na matrícula do imóvel tem caráter meramente formal e não
altera a situação. Requer concessão de efeito suspensivo e, a final,
provimento ao agravo.
Regularmente processado o recurso, o Município-agravado
foi intimado, mas não ofereceu contraminuta (cf. certidão de pág. 145).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de São
Paulo contra Hugo Eneas Salomone cobrando IPTU dos exercícios de
2014 e 2015, no valor de R$5.611,92.
Com efeito, a r. decisão agravada digitalizada nas págs.
36/38 rejeitou exceção de pré-executividade oposta entendendo que, diante
do não registro do compromisso de compra e venda no Cartório
Imobiliário, não há que se falar em ilegitimidade passiva 'ad causam' da
excipiente.
Portanto, no caso vertente, tenho que a r. decisão agravada
adotou entendimento consentâneo ao posicionamento atual do E. STJ.
Com efeito, a execução fiscal foi proposta contra Hugo
Eneas Salomone, que ostentava condição de proprietário do imóvel
tributado à época da propositura da ação (25/05/2016) no Cartório
Imobiliário.
Importa salientar que, com relação à ilegitimidade passiva, o
C. STJ, por sua 1.a Turma, deixou assente caber ao legislador municipal
eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2026441-23.2019.8.26.0000
4
insertas no art. 34, do CTN, que define como contribuinte o proprietário,
o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, podendo a
autoridade administrativa optar por um ou outro, ou ambos, com vistas a
facilitar o procedimento de arrecadação.
Oportuno consignar que vários outros precedentes se
seguiram na mesma trilha, no sentido de ser permitida a concomitância do
titular do domínio útil do imóvel e do seu possuidor a qualquer título,
quanto à sujeição passiva da relação jurídico-tributária.
Mister conferir especial destaque ao REsp no 1.111.202/SP,
cuja ementa ora se transcreve:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR).
1.
Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do
IPTU o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor
(aquele que tem a propriedade registrada no Registro de
Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento
do IPTU. Precedentes REsp no 979.970/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; (...) 3. Ao legislador
municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando
a facilitar o procedimento de arrecadação” (...) Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08”. (REsp no 1.111.202/SP, 1a T., Min. Mauro
Campbell Marques, j. 18/06/2009, DJ 18/06/2009 - regime
do art. 543-C, do CPC/1973 recursos repetitivos) grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2026441-23.2019.8.26.0000
5
De acordo com este precedente, restou patente que a
existência de possuidores, aptos a serem considerados contribuintes do
IPTU, não teria o condão de implicar exclusão automática do titular do
domínio, ou seja, aquele que tem a propriedade registrada no Cartório
Imobiliário, do polo passivo da obrigação tributária, de modo que tanto os
possuidores, na qualidade de compradores, como o vendedor podem ser
tidos como contribuintes do IPTU.
Estes entendimentos do C. STJ consolidaram-se, rumando
na edição da Súmula 399:
“Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo
do IPTU (Imposto predial e territorial urbano”).
Portanto, entendo que a hipótese dos autos corresponde ao
sufragado entendimento do C. STJ.
Ressalte-se que o tema foi ainda objeto das teses n.os 16 e
17, assentadas na edição n.o 55 Impostos Municipais do C. STJ, que
ora se transcreve:
"16) Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito
passivo do IPTU. (Súmula 399/STJ) (Tese julgada sob o
rito do art. 543-C do CPC/73 Tema 122)".
"17) O promitente comprador do imóvel e o
proprietário/promitente vendedor são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. (Tese julgada
sob o rito do art. 543-C do CPC/73 Tema 122)".
Cumpre assinalar que recentes julgados do C. STJ
demonstram nada haver mudado na orientação firmada:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
PROPRIETÁRIO, PROMITENTE VENDEDOR OU
PROMITENTE
COMPRADOR. CONTRIBUINTES
RESPONSÁVEIS. 1. O STJ firmou posicionamento, em
recurso repetitivo, segundo o qual consideram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2026441-23.2019.8.26.0000
6
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título.
2. Assim sendo, tanto o promitente comprador
(possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU,
podendo a autoridade administrativa optar por um ou
por outro visando a facilitar o procedimento de
arrecadação. 3. Recurso Especial provido.” (REsp
1717067/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe
25/05/2018).
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE VENDEDOR). 1. A Primeira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n. 122, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo
n.o 1.111.202/SP, da relatoria do Min. Mauro Campbell
Marques, firmou entendimento de que tanto o
promitente comprador do imóvel quanto seu promitente
vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento
do IPTU (Primeira Seção, DJe 18/6/2009). 2. Orientação
que se aplica, inclusive, às hipóteses em que o
compromisso de compra e venda foi devidamente
registrado em cartório. Precedentes. 3. Agravo interno a
que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1690256/SP,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).
Como se vê na espécie, o Município-exequente optou por
promover execução fiscal contra o promitente vendedor, portanto,
seguindo orientação daquele sodalício, tendo em vista que não houve
registro no Cartório Imobiliário do compromisso de compra e venda, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2026441-23.2019.8.26.0000
7
havendo de irregular na presente execução fiscal.
Assim sendo, a formalização da venda por meio de
compromisso particular de compra e venda que, todavia, não foi levado a
registro no Cartório Imobiliário, não tem o condão de transferir a
propriedade do imóvel aos compromissários ou cessionários, transferência
esta que ocorre apenas com o registro do título translativo no Cartório
Imobiliário, com fundamento no art. 1.245, do Código Civil:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis. §
1.o - Enquanto não se registrar o título translativo, o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
(...)”.
Nesse sentido era o entendimento majoritário desta 18.a
Câmara de Direito Público:
“EXECUÇÃO FISCAL
IPTU DOS EXERCÍCIOS DE
2002 A 2004
ACOLHIMENTO PARCIAL DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
RECURSO
CONTRA ESSA DECISÃO ESCRITURA DE VENDA
E COMPRA NÃO LEVADA A REGISTRO

LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
OUTORGANTE-
VENDEDORA
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 34 E
123, AMBOS DO CTN E 1.245 DO CC
DECISÃO
MANTIDA. Recurso improvido” (Agravo de Instrumento
no 0052873-60.2012.8.26.0000, rel. Des. Francisco Olavo, j.
10/08/2017). destaquei
Acerca do tema também já se posicionou a E. 15.a Câmara
de Direito Público:
“APELAÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE
IPTU Município de Jacareí Exercícios de 2011 a 2014
Legitimidade concomitante do vendedor e do comprador
para figurar no polo passivo da execução fiscal Escritura
não levada a registro
Inteligência do art. 34, do
Código Tributário Nacional
Precedentes do STJ e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2026441-23.2019.8.26.0000
8
desta 15a Câmara de Direito Público
Sentença que
acolheu a exceção de pré- executividade para reconhecer
a ilegitimidade passiva “ad causam” do vendedor
afastada

Recurso
provido”
(Apelação
n.o
1505120-25.2015.8.26.0292, rel. Des. Rezende Silveira, j.
19/01/2018). destaquei
Insta consignar que, se por um lado, o executado alega que
teria firmado compromisso de venda e compra com terceiros descritos na
exceção de pré-executividade e que estes assumiram a responsabilidade
pelo recolhimento do tributo ora exigido, por seu turno, o Município-
exequente alegou corretamente que, se não efetivado o competente registro
do instrumento particular no Cartório Imobiliário, poderia promover a ação
executiva contra aquele cujo nome consta na matrícula do imóvel no
Cartório Imobiliário como proprietário.
Cumpre, ainda, trazer à colação precedente do C. STJ nesse
sentido (REsp no 1073846/SP, Tema no 209) em sede de recursos
repetitivos:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ITR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA
DO
IMÓVEL
RURAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO
(PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO
/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR).
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS. TAXA SELIC.
APLICAÇÃO. LEI 9.065/95. 1. (...) 6. O promitente
comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, bem
como seu proprietário/promitente vendedor (aquele que
tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis),
consoante entendimento exarado pela Primeira Seção do
STJ, quando do julgamento dos Recursos Especiais
1.110.551/SP e 1.111.202/SP (submetidos ao rito do
artigo 543-C, do CPC), são contribuintes responsáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2026441-23.2019.8.26.0000
9
pelo pagamento do IPTU (Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, julgado em 10.06.2009, DJe 18.06.2009). 7. É
que,
nas
hipóteses
em
que
verificada
a
"contemporaneidade" do exercício da posse direta e da
propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de
propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do
compromisso de compra e venda no cartório competente), o
imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer
um dos sujeitos passivos "coexistentes", exegese aplicável
à espécie, por força do princípio de hermenêutica ubi eadem
ratio ibi eadem legis dispositio. 8. (...) 13. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. Proposição de
verbete sumular” (REsp 1073846/SP, Min. Luiz Fux, 1a
Seção, j. 25/11/2009, DJe 18/12/2009). destaquei
Dessa forma, entendo que o promitente vendedor tem
legitimidade passiva 'ad causam', devendo o feito prosseguir regularmente
contra ele, respeitados entendimentos em sentido contrário.
Vale ressaltar, por fim, que o Novo Código de Processo
Civil fez questão de deixar expressa a necessidade de as Cortes
uniformizarem sua jurisprudência (art. 926 do CPC/15), bem como deixou
assente no art. 927 o dever de observância, por juízes e Tribunais, de um
amplo rol de decisões, enunciados e orientações que abrangem:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal
Federal em matéria constitucional e do Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados”. destaquei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2026441-23.2019.8.26.0000
10
Tais regras, expressamente postas no Novo Codex, visam à
almejada segurança jurídica do sistema, garantindo estabilidade às relações
sociais e eficácia ao princípio da celeridade processual.
Ademais, no caso do Tema n.o 122 (responsabilidade pelo
pagamento do IPTU em execução fiscal no caso de contrato de promessa
de compra e venda de imóvel) não ocorreu a chamada superação de
precedente (overruling), seja total ou parcial.
Conforme esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio
Cruz Arenhart e Daniel Mitidieiro em seu Código de Processo Civil
Comentado, 2a Ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 993:
“(...) um sistema de precedentes precisa prever técnicas
para sua superação
seja total (overruling), seja
parcial. Nessa última hipótese, a superação pode se dar
mediante a transformação (transformation) ou reescrita
(overriding). Para proteção da confiança depositada no
precedente e da igualdade de todos perante a ordem
jurídica, a superação do precedente normalmente é
sinalizada (signaling) pela Corte e, em outras, a eficácia
da superação do precedente só se realiza para o futuro
(prospective overruling como prevê expressamente art.
927, §3o, do CPC). A superação de um precedente
(overruling) constitui a resposta judicial ao desgaste da
sua congruência social e coerência sistêmica. Quando o
precedente carece desses atributos, os princípios básicos
que sustentam a regra do stare decisis
segurança
jurídica e igualdade
deixam de autorizar a sua
replicabilidade (replicability), com o que o precedente
deve ser superado. Essa conjugação constitui a norma
básica que rege a possibilidade de superação de
precedentes. (...). Em qualquer caso, a superação
observará a necessidade de 'fundamentação adequada e
específica, considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia (art.
927, §4o, CPC)”.
Cumpre ressaltar, por fim, que o quanto decidido nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2026441-23.2019.8.26.0000
11
demandas repetitivas aplica-se às situações pretéritas, como a que se dá no
caso em tela, a despeito de os recursos repetitivos que interessam (REsp
1.110.551/SP, REsp 1.111.202/SP e REsp 1.073.846-SP) terem sido
julgados em 10/06/2009 e 25/11/2009), inexistindo previsão legal ou
jurisprudência em sentido contrário a tal respeito.
Tanto é assim que o Código de Processo Civil de 2015,
aperfeiçoando o quanto já era tratado pelo Codex de 73, previu o
sobrestamento dos processos em andamento nas instâncias inferiores
enquanto pendente de julgamento o tema reconhecido como de repercussão
geral, de modo que resta claro que a decisão proferida em demandas
repetitivas pelos Tribunais Superiores aplica-se aos processos que discutem
fatos consolidados anteriores ao julgamento, em especial porque, à luz do
CPC/2015, referidas decisões são paradigmas e afetam todos os casos
existentes, os sobrestados imediatamente e os em curso, ainda que não
sobrestados, conforme arts. 1030 e 1040 do CPC/15, in verbis:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,
findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao
vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I negar seguimento
a) a
recurso
extraordinário que discuta questão
constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a
recurso extraordinário interposto contra acórdão que
esteja em conformidade com entendimento do Supremo
Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado
no regime de julgamento de recursos repetitivos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2026441-23.2019.8.26.0000
12
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido
divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o
caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos
repetitivos;
III sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia
de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça,
conforme se trate de matéria constitucional ou
infraconstitucional;
IV
selecionar o recurso como representativo de
controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos
termos do § 6o do art. 1.036;
V
realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo,
remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao
Superior Tribunal de Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime
de repercussão geral ou de julgamento de recursos
repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo
da controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de
retratação. (...)”. - grifei -
“Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de
origem negará seguimento aos recursos especiais ou
extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão
recorrido coincidir com a orientação do tribunal
superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na
origem, reexaminará o processo de competência
originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido
contrariar a orientação do tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus
de jurisdição retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;
IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a
prestação de serviço público objeto de concessão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2026441-23.2019.8.26.0000
13
permissão ou autorização, o resultado do julgamento
será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência
reguladora competente para fiscalização da efetiva
aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da
tese adotada.
§ 1o A parte poderá desistir da ação em curso no
primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a
sentença, se a questão nela discutida for idêntica à
resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.
§ 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida
contestação, a parte ficará isenta do pagamento de
custas e de honorários de sucumbência.
§ 3o A desistência apresentada nos termos do §
1o independe de consentimento do réu, ainda que
apresentada contestação.” grifei -
Atento a tais princípios e sistemática processual, me
posiciono no sentido de que, existindo recurso repetitivo sobre a matéria do
presente agravo de instrumento, seria caso de se aplicar o entendimento
firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, considerando a ausência de
registro do compromisso de compra e venda, que não poderia ocorrer,
tendo em vista que a Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73) é de 31 de
dezembro de 1973, anterior à noticiada venda.
Por conseguinte, o caso é de manutenção da r. decisão
agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator